Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-34.2018.8.11.0011
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), WILSON PAULO MARTINS DA SILVA - CPF: 433.057.171-49 (RECORRIDO), VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI - CPF: 042.294.186-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. OSCILAÇÃO DE ENERGIA. QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. PROVAS SUFICIENTES.
OSCILAÇÕES. ELETRODOMÉSTICO DANIFICADO. APARELHO DE TELEVISÃO. LAUDO JUNTADO PELO PROMOVENTE ATESTANDO A QUEIMA DEVIDO À OSCILAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CARTA DE INDEFERIMENTO. DOCUMENTO JUNTADO QUE COMPROVA QUE A VISTORIA AGENDADA FOI CANCELADA PELA PROMOVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS POR ORÇAMENTO. NÃO IMPUGNADO. DANO MORAL CONFIGURADO
.
TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS
. QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA QUE DEVEM SER FIXADOS A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO SEU ARBITRAMENTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços pela oscilação na energia e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais).

Propósito recursal para o reconhecimento, preliminarmente, da incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, de ausência de perturbação elétrica na rede e de danos morais e alteração dos juros e correção fixados nos danos morais. Alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva, independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Nexo causal comprovado entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Juntada de laudo técnico e orçamento realizado, que indica a queima do objeto descrito alhures e demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Pedido administrativo realizado e negado por meio de carta de indeferimento.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito alegado pelo autor.

Comprovação de não realização da vistoria agendada por meio de documento juntado pela recorrente em que consta a informação “
Vistoria dia 20/10/2017 das 14:00hs até 17:00hs”
e “
vistoria não realizada
” (
id. no 36889037 - Pág. 4
).

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve
impugnação específica
a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração o orçamento apresentado.

“Precedente” desta Turma: RI
0039583-45.2019.811.0001
- Relator Antônio Veloso Peleja
Júnior - julgado em 18/06/2020.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.

A apresentação de protocolo, boletim de ocorrência e carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade, mesmo no casos de queima de seus aparelhos eletrodomésticos, uma vez que também impõe dissabor no dia a dia.

Quantum
indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade e de acordo com as circunstâncias fático-probatórias.

Em se tratando de ilícito contratual, o termo inicial da incidência dos juros moratórios dos danos morais deve incidir a partir da citação e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento do modo fixado pelo juízo a
quo
.

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços e condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização a título de danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) e de danos materiais no importe de R$ 4.250,00 (quatro mil e duzentos e cinquenta reais).

Em linhas gerais, nas razões recursais alega-se a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial e, no mérito, a ausência de perturbação elétrica na rede e alteração dos juros e correção fixados. Alternativamente, postula a redução do valor fixado a título de danos morais.

A

recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença por ter sido demonstrada a falha na prestação dos serviços e ser o valor razoável fixado a título de danos morais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA

A parte recorrente alega a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica, contudo, entendo que os documentos constantes nos autos são suficientes ao deslinde da causa, motivo pelo qual
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO- MÉRITO

A parte recorrida aduz que em 11 de outubro de 2017, entre os horários de 13h30m e 15h00m, sua unidade consumidora sofreu diversas oscilações no fornecimento de energia elétrica e, por consequência, causou a queima de seu aparelho eletrodoméstico televisão LCD, 47’’, marca: PHILIPS, modelo: 47PFL5603D/10, serial no VN3A0833011815.

Irresignado, registrou boletim de ocorrência (
id. no 36889024
) e entrou em contato com a Concessionária de Energia Elétrica para requerer o ressarcimento do dano, conforme processo de ressarcimento (
id. no 36889037
), porém seu pedido foi indeferido (
id. no 36889025
) sob o argumento de inexistência de oscilação, sem a realização de visita, que estava agendada para o dia 27/10/2017 (
id. no 36889025
).

Assim, o recorrido solicitou a realização de orçamento em empresa especializada em conserto de eletrodoméstico e acabou constatando que o motivo do dano foi
a oscilação de energia elétrica e que não há mais peças para reparo do mesmo, conforme laudos acostados (
id. no 36889026)
. Com isso, apresentou orçamento de empresa com valores de aparelhos correspondentes (
id. no 36889027
).

A responsabilidade do fornecedor de serviço público é objetiva,
independente de culpa (art. 14 do CDC). A recorrente, portanto, responde pelos danos causados aos eletrônicos de seus usuários, a não ser que comprove fato de terceiro ou culpa exclusiva do consumidor, o que aqui não se verifica.

Diferentemente do alegado no recurso, comprovado está o nexo causal entre a queima do eletrodoméstico do recorrido e a ineficiência do sistema de proteção da rede elétrica mantida pela recorrente, que propiciou a oscilação, causadora direta dos danos.

Nesse sentido, os laudos técnicos e orçamentos realizados, indicando a queima do objeto descrito alhures, demonstram defeito compatível com oscilação de energia elétrica.

Razão não assiste ao recorrente que não realiza a inspeção no local, após a solicitação e indefere o pedido apenas por não ter vislumbrado no sistema o ocorrido, não desincumbindo do ônus que lhe competia em desconstituir o direito do autor.

Fato que foi demonstrado pelo documento juntado pela recorrente em que consta a informação “
Vistoria dia 20/10/2017 das 14:00hs até 17:00hs”
e “
vistoria não realizada
” (
id. no 36889037 - Pág. 4
).

Desse modo, acertada a decisão que reconheceu a ineficácia do sistema de proteção da rede elétrica do recorrido, bem como determinou o ressarcimento dos danos materiais suportados.

Excepcionalmente, a falha na prestação dos serviços poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial e configure dano moral passível de ser indenizado.

A apresentação de protocolo e carta de indeferimento evidencia a tentativa de o consumidor solucionar administrativamente o impasse conjugado com a não resolução autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade

Assim, não há se falar em inocorrência de danos morais, eis que o recorrido foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente, devido às oscilações de energia elétrica, culminando na queima dos aparelhos eletrodomésticos.

No ponto dos danos materiais acerca de sua quantificação, registro que não houve impugnação específica a respeito nas razões recursais, apenas a argumentação de sua não configuração, de modo que deve ser mantido na quantia fixada, levando em consideração ao orçamento apresentado.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Identificada à ocorrência do dano moral, passo à análise da quantificação da indenização. É consabido que não há elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Na espécie, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado ao quadro fático-probatório, não se visualizando excesso ou condenação gravosa ao recorrente.

Por último no que tange ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e correção monetária, tenho que a sentença também não merece reparo neste ponto, pois os juros de mora devem incidir a partir da citação, por se tratar de ilícito contratual e a correção monetária deve incidir a partir do seu arbitramento do modo fixado pelo juízo a
quo
.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença incólume, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020